Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (a própria empresa embargada apresenta print de seu sistema, no qual demonstra que os débitos dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2022 não se encontravam em aberto – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida, providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que quitou todos os débitos em aberto no momento da solicitação de troca de titularidade, conforme as informações contidas nas telas de sistema da embargada, sendo, portanto, os débitos remanescentes de período posterior a sua mudança do local, sendo ilegítima sua cobrança.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/10 da ementa. Destaca-se que as telas do sistema da embargada não comprovam o pagamento das faturas atrasadas na data em que requereu a troca de titularidade da relação contratual (ID 54818842 - pág. 1).
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.